Tribunal: CARF
Processo: 13963.002669/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002669/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA INDUSTRIAL CONVENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
COOPERADO POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É insubsistente, devendo ser cancelado, o Auto de Infração lavrado com
fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838. Inclusive, o mencionado dispositivo legal teve a sua
execução suspensa por meio da Resolução no 10, de 30.3.2016, do Senado
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002669/2008-65
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002669/2008-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte (Associação dos
Funcionários da Industrial Conventos – AFIC), ora Recorrente, em face do Acórdão no 07-
17.071, proferido, em 7.8.2009, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente, em 5.12.2008, relativamente ao Auto de Infração Debcad no
37.194.478-3, lavrado, em 7.11.2008, pela Agência da Receita Federal do Brasil (ARF) em
Criciúma/SC.
O referido Auto de Infração diz respeito à Contribuição Previdenciária — prevista
no art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991 — incidente sobre remunerações (discriminadas em
notas fiscais/faturas) pagas pela Recorrente, relativamente a serviços a ela prestados, no período
de 1.1.2003 a 31.12.2007, por cooperados, por meio da Unimed de Criciúma Cooperativa de
Trabalho Médico da Região Carbonífera.
Na Decisão Recorrida, a DRJ/FNS esclareceu que a Lei no 8.212, de 1991, ao
tratar das pessoas jurídicas e físicas que se enquadram como contribuintes das Contribuições
Sociais Previdenciárias, incluiu as associações, equiparando-as a empresas.
Argumentou que a legislação previdenciária é expressa ao determinar a incidência
da Contribuição prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, sobre faturas/notas
fiscais que se refiram a prestação de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho.
Sustentou, a DRJ/FNS, que a autoridade lançadora agiu legitimamente ao lavrar o
Auto de Infração, já que as faturas/notas fiscais relativas aos contratos coletivos para pagamento
por valor predeterminado firmados com a Unimed de Criciúma foram, de fato, emitidas em
nome da Autuada/Recorrente.
Ainda, o Colegiado de Origem indeferiu, ao argumento de ausência de amparo
legal, o pedido, feito pela Recorrente, de suspensão — até o julgamento da ADI no 2594 — do
Processo Administrativo sob apreço, feito pela Recorrente.
Concluiu-se, por fim, pela improcedência da Impugnação e consequente
manutenção do crédito tributário lançado.
A Recorrente, irresignada, interpôs, em 7.10.2009, Recurso Voluntário arguindo,
preliminarmente, a necessidade de suspensão do Processo Administrativo Fiscal (PAF), tendo
em vista a tramitação, à época, da ADI 2594, no Supremo Tribunal Federal (STF), em que se
discutia a constitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991.
Alega, ainda, em sede de preliminar, a decadência do lançamento, no que tange ao
ano de 2003, tendo em vista a Súmula Vinculante no 8 do STF.
Quanto ao mérito, aduz que não houve o fato gerador da Contribuição
Previdenciária, uma vez que, segundo a Recorrente, ela não seria destinatária imediata dos
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002669/2008-65

serviços, mas, tão somente, intermediária, na qualidade de associação, da prestação dos serviços
pela Unimed.
Argumenta, também, que, na tarefa de identificação do contribuinte, o agente
lançador não pode prescindir de examinar, se, no caso concreto, haveria uma efetiva capacidade
contributiva, determinada pela proporcionalidade do quantum do tributo e a condição econômica
do sujeito passivo identificado.
Afirma que, diante da prova incontroversa de que ela (Recorrente) não possui
renda própria — nem cobra absolutamente nada dos participantes beneficiários dos planos de
saúde formalmente para eles contratados com a Unimed — existiria evidência de notória falta de
capacidade econômica para remunerar os serviços dos cooperados da aludida (Unimed).
Pondera que — como os fundamentos econômicos da lei tributária vinculam e
condicionam os efeitos jurídicos — não haveria adequação fática entre a hipótese de incidência
da Contribuição Previdenciária e a notória incapacidade econômica da Recorrente, em face da
quantia tributável (valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços), de modo que a
Fiscalização defrontou-se com uma situação fática diversa da que foi eleita pelo legislador, que,
inegavelmente, teria observado o princípio da capacidade contributiva da empresa tomadora de
serviços de cooperativas de trabalho, quando introduziu (por intermédio da Lei no 9.876, de
1999) a hipótese de incidência prevista no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212, de 1991.
Por fim, requer a reforma da Decisão Recorrida julgando-se, por conseguinte,
improcedente o Auto de Infração Debcad no 37.194.478-3, objeto deste PAF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso Voluntário sob apreço foi interposto em 7.10.2009. A Recorrente foi
notificada da Decisão Recorrida, em 10.9.2009 (fl. 273 dos autos), fato que foi certificado pela
ARF Criciúma, consoante fl. 303 dos autos.
Logo, Conheço do Recurso, porquanto tempestivo, eis que interposto no trintídio
legal.
Difiro a análise das preliminares apontadas (Suspensão do PAF e Decadência),
cuja sorte está diretamente ligada ao desfecho da questão de mérito.
Passo à análise do mérito.
A ARF Criciúma, frise-se, lavrou o Auto de Infração objeto deste Processo
Administrativo (Debcad no 37.194.478-3) porque a Recorrente deixou de recolher a Contribuição
Previdenciária prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, incidente sobre os
pagamentos realizados, no período de 1.1.2003 a 31.12.2007, no que tange a serviços prestados
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002669/2008-65

por cooperados, por meio da Unimed de Criciúma Cooperativa de Trabalho Médico da Região
Carbonífera.
O referido dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Ocorre que o Senado Federal, por meio da Resolução no 10, de 30.3.2016,
suspendeu a execução do referido dispositivo legal, por ter sido declarado inconstitucional, em
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838.
De fato, o mencionado Tribunal, em julgamento ocorrido em 23.4.2014, nos autos
do RE 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999.
Nesse julgamento, o STF manifestou o entendimento de que o art. 22, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, ao instituir Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
Contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, implicando bis in idem. Segundo o Tribunal, essa
Contribuição, por representar nova fonte de custeio, somente poderia ter sido instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da CF.
Portanto, no caso sub judice, é inarredável concluir pela insubsistência do Auto
de Infração vergastado (Debcad 37.194.478-3), de modo que ele deve ser cancelado, uma vez
que o dispositivo legal (art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991) que deu suporte à autuação foi
declarado inconstitucional pelo STF e sua vigência foi suspensa, em decorrência da Resolução no
10, de 2016, do Senado Federal.
Ficam, pois, prejudicadas as questões suscitadas em sede de preliminar.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002669/2008-65

Fl. 321
DF CARF MF
Original